Tribunal: TJSP
Processo: 1007254-87.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPETÊNCIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO C.C COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de competência do JEFAZ – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO C.C COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de competência do JEFAZ – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À TURMA RECURSAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007254-87.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LILIAN
FERREIRA
NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram o
recurso e determinaram a remessa à Turma Recursal. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007254-87.2018.8.26.0224 -Voto no 11.067 - AL
2
Apelação no 1007254.87.2018.8.26.0224
Apelante: Lilian Ferreira Nunes
Apelados: São Paulo Previdência SPPREV e outra
Comarca: Guarulhos 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Voto no 11.067
COMPETÊNCIA

REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
C.C
COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública
Sentença proferida por juiz
responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de
competência do JEFAZ Competência para julgamento do recurso
reservada ao Colégio Recursal Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA À TURMA RECURSAL.
Vistos.
A sentença de fls. 116/118, cujo relatório é o adotado, nos
autos da ação ajuizada por LILIAN FERREIRA NUNES em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem
condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.
Inconformada, apela a autora às fls. 120/148, a pugnar,
preliminarmente - sem justificar a pretensão, pelo reconhecimento da
competência da vara da fazenda pública, com determinação para que o feito
não prossiga pelo rito do Juizado Especial da Fazenda JEFAZ e, caso
necessário, que o valor da causa seja alterado para R$ 60.000,00. No mérito,
pleiteia, em resumo, a inversão do julgado, a fim de que a ação seja julgada
procedente.
Contrarrazões às fls. 160/168 pelo desprovimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007254-87.2018.8.26.0224 -Voto no 11.067 - AL
3
É uma síntese do necessário.
O recurso não pode ser conhecido por esta Colenda Câmara
de Direito Público.
Trata-se de ação revisional em que a autora alega, em
síntese, que desde a concessão da aposentadoria por invalidez, em dez/14
vem recebendo o benefício por valor estimado, muito abaixo do que
entende devido. Pleiteia a concessão da revisão da aposentadoria para que
venha receber o valor integral do benefício, com paridade de direitos em
relação aos servidores da ativa e, ainda, o pagamento das diferenças
havidas, devidamente corrigidas.
Pois bem.
A ação foi ajuizada em 2018, na vigência da Lei no 12.153/09,
que dispõe sobre o rito especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009:
“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas e
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o - Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o - Quando a pretensão versar sobre obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007254-87.2018.8.26.0224 -Voto no 11.067 - AL
4
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o - (VETADO)
§ 4o - 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
...
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos”.
No caso dos autos, a autora ajuizou a presente ação
pleiteando a revisão da aposentadoria, e atribui à causa o valor de R$
35.834,13, que é valor inferior a 60 salários mínimos, e o objeto da lide não
se inclui dentre as exceções previstas no artigo supracitado.
Destarte, verifica-se que o presente feito se inclui na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absolta.
Vale lembrar, que não é caso de se anular a sentença,
considerando que as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas, como é o
caso da comarca em questão, de acordo com o art. 8o, I, do Prov. CSM no
2.203/141 são as responsáveis pelo processamento e julgamento dos feitos
de competência do JEFAZ.
Contudo, cabe reconhecer a incompetência desta Câmara
para o julgamento do presente recurso, uma vez que, conforme dispõe o art.
98, I, da CF e o art. 39 do Provimento CSM no 2.203/14, tal apreciação cabe à
Turma Recursal.
Assim, cabe reconhecer a incompetência desta C. Seção de
1 Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007254-87.2018.8.26.0224 -Voto no 11.067 - AL
5
Direito Público.
Neste sentido, julgados desta corte:
“COMPETÊNCIA CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A
60 SALÁRIOS MÍNIMOS Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública Exegese do Art. 2o "caput" e §
4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14
do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no
2.321/16 Caso concreto que não se subsome a nenhuma
das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos
Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da
CF Recurso não conhecido, determinada a remessa ao
Colégio Recursal competente”. (TJSP; Apelação Cível
1002120-58.2016.8.26.0286; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itu -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de
Registro: 31/03/2020)
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão da autora
ao reconhecimento da inexigibilidade certidão de dívida
ativa e indenização por danos morais por protesto indevido.
Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Ação
ajuizada em 25.10.2018, perante a Vara Única da Comarca
de Itupeva. Matéria debatida nos autos que não se enquadra
nas exceções previstas no art. 2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou
nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete aos
Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até
sessenta salários mínimos, sendo a competência dos Juizados
Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o da
Lei no 12.153/2009). Provimentos CSM no 1.768/2010 e
2.203/2014 que determinaram a remessa dos autos ao
Juizado Especial Cível ou Anexo do Juizado Especial Cível
quando não houver, na Comarca, Juizado Especial da
Fazenda Pública ou Vara da Fazenda Pública. Competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007254-87.2018.8.26.0224 -Voto no 11.067 - AL
6
do Colégio Recursal para apreciação de recursos afetos aos
processos que tramitam pelo rito do Juizado Especial - Art.
98, inciso I da CF/88. DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO
RECURSAL DE JUNDIAÍ PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO
INTERPOSTO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001962-27.2018.8.26.0514; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento:
24/03/2015; Data de Registro: 03/04/2020)
"APELAÇÃO Auxílio doença Valor da causa inferior a 60
salários mínimos Competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei no
12.153/09
Aproveitamento dos atos, por economia
processual
Recurso não conhecido, determinando-se a
remessa ao Colégio Recursal competente." (TJSP; Apelação
Cível 1001056-11.2016.8.26.0319; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
de Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
16/09/2014; Data de Registro: 07/04/2020)
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal da comarca de
origem.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)